Tribunal: STF
Processo: Rcl 91402
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO NO POLO PASSIVO DA FASE DE EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.